Tribunal: STF
Processo: HC 221172
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DESTA SUPREMA CORTE. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Ao apenas questionar a possibilidade de Ministros desta Suprema Corte decidirem questões de mérito monocraticamente, o agravante deixou de infirmar os fundamentos lançados no decisum ora atacado, mantendo-os hígidos. Assim, incide na espécie, por analogia, a Súmula 283 desta Suprema Corte.



    II – O art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que, “[quando] a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. Deste modo, “[a] atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC 213.933-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    III - Agravo ao qual se nega provimento.